Tribunal: TJDFT
Processo: 0745340-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745340-48.2023.8.07.0001 RECORRENTES: GABRIEL ROCHA DE OLIVEIRA E MAXSUEL DA SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA NA PRÁTICA DE FURTOS QUALIFICADOS CONTRA VÍTIMAS IDOSAS. GOLPE DO MOTOBOY. MATERIALIDADE COMPROVADA. DELITO QUE SE CONSUMA COM A REUNIÃO DE TRÊS OU MAIS PESSOAS PARA O COMETIMENTO DE CRIMES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE ULTRAPASSAM O TIPO PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE RECONHECIDA. VALOR UNITÁRIO DOS DIAS-MULTA. ADEQUAÇÃO ÀS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO AGENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. QUANTIDADE DA PENA. CRITÉRIO OBJETIVO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. EXCEPCIONALIDADE NO REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Mantém-se a condenação pelo crime de associação criminosa na prática de furtos qualificados, por fraude eletrônica, quando comprovado que os acusados, oriundos do estado de São Paulo, vieram para o Distrito Federal para participar das atividades de grupo criminoso voltado para a prática do “Golpe do Motoboy”, assumindo tarefas determinadas, consistentes em receber os cartões bancários da vítimas, como se fossem funcionários da instituição financeira e, em seguida, subtrair grandes quantias das contas, transferindo os valores para comparsas em outro estado da Federação. 2. Embora a reunião de pessoas para a finalidade específica de praticar crimes, de forma sólida e prolongada, seja ínsita à própria caracterização da associação criminosa, o considerável prejuízo imposto a quase totalidade das vítimas, aliada ao fato de se tratar de um grupo de fora do Distrito Federal, ultrapassa a repercussão prevista pelo tipo penal, permitindo a análise desfavorável das consequências do crime. 3. A admissão dos acusados, de participação no “Golpe do Motoboy”, assumindo tarefas específicas previamente ajustadas com outros comparsas, caracteriza confissão hábil a atrair a incidência da respectiva atenuante. 4. Para a fixação do valor unitário dos dias-multa, o juiz deve observar, principalmente, as condições econômicas do acusado (art. 49 c/c art. 60 do CP). 5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se a quantidade da reprimenda é superior ao limite de 4 (quatro) anos previsto pelo art. 44, I, do CP. 6. É possível a manutenção da prisão preventiva de sentenciado, no cumprimento de pena em regime inicial semiaberto se a segregação cautelar for necessária para resguardar a ordem pública. Precedentes do STJ e do STF. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por ausência de materialidade do crime de associação criminosa; b) artigos 59 a 68, todos do Código Penal, requerendo a revisão da dosimetria da pena, quanto às circunstâncias judiciais, atenuantes e causa de aumento de pena. Alegam que é devida a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena. Sustentam, ainda, que a pena privativa de liberdade deve ser substituída pela pena restritiva de direitos. Sem indicar dispositivo legal federal violado, defendem a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto e pleiteiam a sua revogação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 59 a 68, todos do Código Penal, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, descabe dar trânsito ao recurso em relação à apontada incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, visto que a parte deixar de indicar qual dispositivo legal federal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, o entendimento da turma julgadora, acerca da possibilidade de manter a prisão preventiva ainda que o regime inicial fixado para cumprimento de pena seja o semiaberto, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime inicial semiaberto” (AgRg no HC n. 901.908/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015